Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. LIMITE DE COMPRA ULTRAPASSADO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DO PERFIL DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando inexistente a dívida de R$8.600,00 e os seus consectários legais, condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$8.600,00, na forma simples, a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação via Sistema” (ID 59462812).

2. Em síntese, a instituição financeira alega que as transações financeiras foram realizadas mediante aposição de senha pessoal, supostamente repassada a terceiros, o que caracteriza a culpa exclusiva do correntista. Sustenta que não ocorreu quebra de perfil, uma vez que a movimentação financeira não foi destoante e não foi configurada suspeita de fraude. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O contexto probatório atestou que nos dias 02 e 03/04/2023, após o furto do cartão de crédito do autor, foram realizadas cinco operações financeiras não reconhecidas pelo titular.

5. A instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões de crédito é segura para a utilização por meio de aproximação. Ao contrário, embora indicado no aplicativo do Banco do Brasil que o limite para transações sem aposição de senha é de R$200,00, as operações impugnadas foram realizadas pela tecnologia contactless, nos valores de R$600,00, R$500,00, R$500,00, R$5.000,00 e R$2.000,00 (ID 59462743 - Pág. 3/4).

6. Ademais, as compras foram realizadas em dias consecutivos e de forma reiterada no mesmo estabelecimento comercial, em valores discrepantes do padrão de consumo do autor, que raramente realiza transação financeira de valor superior a R$100,00 (ID 59462735 - Pág. 2). E não obstante os indícios de prática ilícita, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização das transações financeiras irregulares, evidenciando falha no sistema de segurança da empresa fornecedora do serviço bancário. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.

7. Outrossim, mesmo comunicado o ilícito à ré e à autoridade policial (ID 59462734 - Pág. 2/3), a instituição financeira não suspendeu ou cancelou as operações financeiras impugnadas, realizadas com o cartão de crédito, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.

8. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira/recorrente deve responder pelo prejuízo material causado ao autor/recorrido, nos termos determinados.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.